Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe Mota da Silva, sob a alegação de que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, ora apontado como Autoridade Coatora, que converteu a prisão em flagrante do paciente pela autoria, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), em preventiva (Id. 86168999).
Em prol do pleito liberatório alega-se: I) ilegalidade da prisão em flagrante e das provas colhidas nos autos originais (no 1001051-45.2021.8.111.0023), visto que a busca domiciliar foi realizada sem prévia autorização judicial; II) ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade; III) incidência de predicados pessoais favoráveis, e, IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX do CPP).
Anexou documentos (Id. 86172451 a Id. 86172460).
Assim, pleiteia-se o relaxamento in limine da prisão preventiva imposta ao paciente, confirmando-se a tutela de urgência no mérito do Writ.
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar e a Equipe de Força Tática do 15o Comando Regional receberam informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) que o paciente estaria vendendo entorpecentes em sua residência utilizando-se uma motocicleta para entregar as drogas, e que no dia dos fatos, o paciente estaria juntamente com um terceiro (“Ardon”) na “Peixaria do Pio”, no município de Peixoto de Azevedo/MT.
Munidos de tais informações, os policiais militares e os agentes da Força Tática do 15o CR se deslocaram até o local indicado e ao efetuarem a abordagem no paciente localizaram com ele 2 porções de substância análoga à maconha (Id. 86172460 – pág. 10)
Isto posto, o Paciente foi preso em flagrante delito na data de 24.4.2021, com a posterior conversão em prisão preventiva na data de 26.4.2021, pela autoria, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no.11.343/2006).
1 – Da ilegalidade das provas e da prisão em flagrante.
Alega o impetrante que a prisão em flagrante efetivada pelos policiais civis e militares é eivada de nulidade, porque os policiais teriam invadido a residência do Paciente sem Mandado Judicial. Assim, requer o relaxamento da prisão.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, restou demonstrado, em tese, o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Outrossim, conforme preconiza o §1o do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar será efetivada quando ‘fundadas razões a autorizarem’.
Nesse ponto, quanto às fundadas razões para tanto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no prévio conhecimento de que o Paciente vinha traficando drogas em sua residência, corroborado pela apreensão, de início, de 1 tablete de substância análoga à maconha (86172460 - pág. 3).
Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.
Inclusive, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de crime permanente, como o delito de Tráfico de Drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito, do STJ:
“(...) 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Tais circunstâncias denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ, porquanto demandaria dilação probatória.
A circunstância, a teor do entendimento firmado nas Cortes Superiores, torna superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial, ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação (em tempo, vide: HC 405.046/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
A propósito, a temática restou pacificada, outrossim, no âmbito do TJMT, através do enunciado no. 27 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, in verbis: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” (Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
2 – Da fundamentação do decreto cautelar
Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que, ao que consta, o paciente é reincidente específico na ação penal no. 2387-72.2019.8.11.00023; além de outras ações penais, quais sejam, no. 4007-90.2017.8.11.0023 – Crimes contra o Sistema Nacional de Armas e no. 132-10.2020.8.11.0023 – Roubo (Id. 86172452-págs. 2/4).
Tais fatos, a priori, reforçam meu entendimento no sentido de que, a paciente, não é de hoje, causa desassossego à ordem pública da cidade de Nova Mutum/MT, não tem respeitado as leis e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais.
Destaco do STJ:
(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
3 – Predicados pessoais favoráveis
É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
4 – Medida cautelar diversa da prisão
Em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação. Confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator